Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil e Consumidor. Curso à distância. Pedido de rescisão contratual - Negativa da ré - Inadimplência. Negativação do nome do consumidor. Exercício regular do direito das rés. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Dano moral não configurado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de parcial procedência dos pedidos para: (i) declarar a nulidade parcial da cláusula 8a do contrato de prestação de serviços entre o autor e a ré EBAC e diminuir o valor da cláusula penal para 10% do valor do contrato; (ii) fixar o valor ainda devido pelo autor em R$ 406,47; (iii) rescindir o contrato entre o autor e a ré EBAC; (iv) rescindir a cédula de crédito bancário entre o autor e a ré BMP Sociedade de Crédito (ID 72693635).
1.1. Em suas razões recursais (ID 72693640), alega conduta ilícita praticada pelas rés, em razão da recusa injustificada de rescisão contratual por má prestação nos serviços. Aduz ter tentado a rescisão diversas vezes, sem sucesso, contudo, o que acarretou a negativação indevida de seu nome. Reitera o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72693647 e 72693648).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) houve falha na prestação do serviço das rés; (ii) se houve dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.
III. Razões de decidir
3. O autor alega na inicial a contratação de curso à distância, no valor total de R$ 6.896,76, com a ré EBAC, por meio do pagamento inicial de R$ 283,20 (pagamento realizado à empresa PRINCIPIAPAY-PROVI e o restante do pagamento em 18 parcelas de R$ 367,42, por meio de cédula bancária com a empresa BMP. Aduz que o primeiro acesso ocorreu em 05.8.2024, todavia o curso não atendeu às suas expectativas, motivo pelo qual solicitou a rescisão em setembro/2024 e a suspensão das cobranças, o que foi negado pelas rés, que inscreveram o nome do autor nos cadastros de inadimplentes em 30.9.2024, pelo débito de R$ 367,42 (ID 72693572).
4. No caso, o autor se limitou a apontar como suposta falha na prestação do serviço sua insatisfação com o curso contratado com a ré EBAC, todavia, conforme conversa entre o autor e a ré EBAC, ele formulou pedido de cancelamento do curso por ausência de condições de pagar pelo curso contratado, não tendo formulado qualquer reclamação na plataforma da empresa acerca da qualidade do conteúdo ministrado (ID 72693141, pág. 8). Assim, o autor não demonstrou a alegada falha na prestação do serviço relativamente ao curso contratado, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.
5. Ante o inadimplemento do autor no pagamento das mensalidades, a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes é mero exercício regular do direito das rés, não se verificando também falha na prestação de serviço neste ponto.
6. Por fim, devidamente consignada na sentença a abusividade da cláusula contratual que prevê cláusula penal de 30% do valor do contrato em caso de rescisão contratual, motivo pelo qual escorreita sua diminuição para 10%.
7. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.